Tribunal: CARF
Processo: 10920.720099/2015-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.720099/2015-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.022 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2023
Recorrente
SULSTORE COMERCIO ELETRONICO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CONTRABANDO/DESCAMINHO.
Em razão de o contribuinte não apresentar documentação comprobatória para
desconstituir a acusação de comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho, conforme apurado em autos próprios com decisão
definitiva, deve ser mantida a exclusão do Simples Nacional, nos termos do art.
29, VII, §1o, da Lei Complementar no 123, de 2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão de comercialização de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE)
de 20/04/2015, com efeitos retroativos a 01/03/2015, e impedimento da opção pelo Simples
Nacional pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes, com fundamento no inciso VII e §1o
do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 2006 (e-fls. 68).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.720099/2015-26
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.022 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720099/2015-26

2.

O auto de infração que resultou na aplicação da pena de perdimento de
mercadoria, fundamento da exclusão do Simples Nacional, é objeto dos autos do processo no
13971.724384/2014-28, em que houve revelia (e-fls. 53-54).
3.

Em manifestação de inconformidade o contribuinte alegou, em síntese: “a) dois
produtos enviados por Correio foram parados na Receita Federal sem nota devido a venda ser
para pessoa física, pois sou MEI; b) as notas dos dois produtos estão em anexo”.
4.
A decisão recorrida observou que “revelam-se ineficazes as alegações que
intentam desmontar a acusação fiscal de contrabando ou descaminho, devido à incidência de
preclusão temporal oriunda da formação de coisa julgada administrativa no processo de
perdimento”. Com efeito, por unanimidade de votos, manteve a exclusão do Simples Nacional,
conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 86):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
APREENSÃO DE MERCADORIAS. DESCAMINHO. PENA DE PERDIMENTO.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. CONTESTAÇÃO DO
ILÍCITO. MATÉRIA PRECLUSA.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que teve suas mercadorias
apreendidas e submetidas ao rito estabelecido pelo Decreto-Lei no 1.455, de 1976,
resultando na decretação da pena de perdimento dos produtos em razão da prática de
contrabando ou descaminho, mostrando-se preclusa na atual fase processual a discussão
quanto à existência, ou não, do ilícito que deu azo ao perdimento das mercadorias,
matéria decidida em instância única em outro processo.
5.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/06/2016, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 12/07/2016 e reitera as alegações de primeira instância, nega a
autoria de crime e invoca os princípios da imaterialidade e proporcionalidade (e-fls. 96-107).
6.
No Acórdão de Recurso Voluntário no 1201-003.900, (e-fls. 166), proferido na
sessão de julgamento realizada em 16/07/2020, o Colegiado, por unanimidade de votos, deu
provimento ao recurso, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. REVELIA DO CONTRIBUINTE NA
DISCUSSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO COM APREENSÃO E PENA DE
PERDIMENTO DE MERCADORIAS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA. CRIME
DE DESCAMINHO PRESUMIDO. IMPROCEDÊNCIA.
Não tendo a fiscalização comprovado a autoria do ilícito, insubsistente é o ato de
exclusão do Simples Nacional fundado na comercialização ou exposição à venda de
mercadorias objeto de descaminho ou contrabando.
7.
Na essência, o fundamento do voto do acórdão do referido Recurso Voluntário
assenta que “a exclusão do Simples com fundamento no art. 29, VII, da LC 123/06, exige mais do
que a existência de Auto de Infração com Apreensão de Mercadorias estrangeiras irregulares,
devendo ainda, sob pena de ilegitimidade do ato, motivar e comprovar o ilícito em si (ou seja, o
próprio descaminho ou contrabando), o que não ocorreu nesse caso concreto”.
8.
Na sequência, a 1a Turma da CSRF, por voto de qualidade, deu provimento parcial
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.022 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720099/2015-26

ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e determinou o retorno dos autos ao
colegiado de origem para “efetiva apreciação das provas apresentadas pelo sujeito passivo em
busca da desconstituição da acusação de comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho”, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 203):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. REVELIA DO CONTRIBUINTE EM
AUTUAÇÃO COM APREENSÃO DE MERCADORIA E PENA DE PERDIMENTO.
MATERIALIZAÇÃO DA CONDUTA DE COMERCIALIZAR MERCADORIA
OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. HIPÓTESE LEGAL DE
EXCLUSÃO. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Deve ser excluído do SIMPLES Nacional o sujeito passivo que comercializar
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, conduta caracterizada em razão da
revelia na autuação com apreensão de mercadorias e pena de perdimento. Esta revelia,
porém, não impede a apreciação de prova apresentada pelo sujeito passivo para
desconstituição daquela conduta, ao manifestar sua inconformidade no processo
administrativo instaurado em face de sua exclusão da sistemática simplificada de
recolhimentos.
9.

O contribuinte interpôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, e os
autos foram encaminhados a este colegiado (e-fls. 254-259).
10.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
11.

O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade; portanto, dele
conheço.
12.
Cinge-se a controvérsia à exclusão do Simples Nacional em razão de
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, com fundamento no
inciso VII do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 2006 (e-fls. 68), conforme apurado no auto
de infração que resultou na aplicação da pena de perdimento de mercadoria, objeto dos autos do
processo no 13971.724384/2014-28, em que houve revelia (e-fls. 53-54).
13.
Em Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional prevaleceu o
entendimento intermediário da 1a Turma da CSRF, por voto de qualidade, no sentido de que “não
invalida o ato de exclusão por haver prova suficiente de comercialização de mercadoria objeto
de contrabando ou descaminho, mas admite a discussão, no contencioso administrativo em face
do ato de exclusão, da efetivação daquela prática, apesar da revelia caracterizada no processo
de pena de perdimento de mercadorias importadas”.
14.
É dizer, o fato de o contribuinte ter sido revel no processo de perdimento de
mercadorias não impede a análise de documentação probatória com vistas a elidir a pecha de
“comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho”. Veja-se trecho do Acórdão
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.022 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720099/2015-26

de Recurso Especial (e-fls. 212):
Nestes autos, a apreensão da mercadoria de origem estrangeira se deu mediante
retenção de encomendas postais junto à Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, exigindo-se da Contribuinte em tela, acerca dos produtos descritos às e-fls.
46/47, a apresentação de notas fiscais de aquisição das mercadorias estrangeiras
constantes dos objetos postais PD877774732br (1 Antena Omni direcional 9DBi –
China) e PD872287163BR (1 Gravador de DVD). Como ressaltado na intimação de e-
fl. 48, o não atendimento da intimação implicaria o perdimento das mercadorias e
demais consequências legalmente previstas. Ausente tal manifestação, lavrou-se o Auto
de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias de e-fls. 56/59,
também não impugnado, o que ensejou a exclusão da Contribuinte da sistemática
simplificada a partir da prática vedada, constatada em 22/08/2014.
Diversamente do consignado no acórdão recorrido, firma-se aqui o entendimento de que
há, nestes autos, materialidade suficiente da conduta vedada no art. 29, inciso VII da Lei
Complementar no 123/2006: a Contribuinte comercializou mercadoria de origem
estrangeira e, não provando a sua regular aquisição, presume-se que tais
mercadorias são objeto de contrabando ou descaminho. Apenas que esta realidade é
constituída mediante presunção, e não ficção, de onde decorre a possibilidade de o
prejudicado provar sua inocorrência, inclusive mediante desconstituição de seus
indícios.
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo pretendeu provar, por meio dos
documentos de e-fls. 79/80, que adquiriu as mercadorias em referência no mercado
interno.
A autoridade julgadora de 1a instância, apesar de afirmar a preclusão em razão da
revelia caracterizada no processo de perdimento, anotou que as notas fiscais trazidas
aos autos (fls. 79/80) não comprovam a importação regular da mercadoria estrangeira,
pois tão-somente demonstra a compra no mercado interno efetuada pelo administrado.
Outrossim, não é plausível que a compra do "gravador de DVD externo" (fl. 79) e a
consequente emissão da nota fiscal tenham ocorrido oito meses antes de sua retenção
nos Correios (fl. 03).
Em recurso voluntário, a Contribuinte complementou seus esclarecimentos para refutar
as objeções da autoridade julgadora de 1a instância (e-fls. 100/106), inclusive juntando
outras provas de sua condição de microempreendedor individual, mas tais argumentos
não foram apreciados pelo Colegiado a quo, que afirmou insuficientemente motivado o
ato de exclusão, vez que a exclusão do Simples com fundamento no art. 29, VII, da LC
123/06, exige mais do que a existência de Auto de Infração com Apreensão de
Mercadorias estrangeiras irregulares, devendo ainda, sob pena de ilegitimidade do ato,
motivar e comprovar o ilícito em si (ou seja, o próprio descaminho ou contrabando), o
que não ocorreu nesse caso concreto.
Ainda que o voto condutor do acórdão recorrido traga consignado que que o
contribuinte é MEI que apresentou notas fiscais de aquisição no mercado interno, tendo
postado as mercadorias para pessoa física, fato este que quando menos coloca em
xeque sua participação na importação propriamente dita, tem-se nesta referência mero
obiter dictum, dada a premissa maior antes expressa, acerca da qual, inclusive, admitiu-
se erigido o dissídio jurisprudencial.
E, na análise desse dissídio, imperiosa se mostra a reforma daquela premissa maior com
fundamento nos argumentos antes expressos, e o consequente retorno dos autos ao
Colegiado a quo para efetiva apreciação das provas apresentadas pelo sujeito passivo
em busca da desconstituição da acusação de comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho.
Na medida em que a PGFN pretende a afirmação da preclusão temporal no que toca à
discussão sobre a mercadoria ser ou não objeto de contrabando ou descaminho no
procedimento de representação fiscal para a exclusão do SIMPLES, não é possível
prover o recurso fazendário.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.022 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720099/2015-26

Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da
PGFN, com retorno ao Colegiado de origem.
15.
Nessa linha, deve este colegiado, em cumprimento à decisão proferida no Recurso
Especial apreciar as “provas apresentadas pelo sujeito passivo em busca da desconstituição da
acusação de comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho”.
16.
A seguir a relação das mercadorias retidas na Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (ECT), na cidade de Blumenau/SC, em operação de fiscalização realizada nos dias 20
a 22 de agosto de 2014 (e-fls. 4, 55):
US$
R$
85291090 ANTENA
1,00
8,43
19,01
84719019 LEITOR CARTÃO FLASH (MEM.)
1,00
2,66
6,00
84717029 GRAVADOR DVD DE COMPUTAD.
1,00
53,22
120,01
Total
64,31
145,02
Valor Unitário
NCM
Descrição do produto
Qtde./Un.
Valor do dólar Fiscal 2,2550

17.
Note-se que a fiscalização intimou o contribuinte a comprovar as “Notas fiscais de
aquisição das mercadorias estrangeiras constantes dos objetos postais PD877774732B111 (1
Antena Omni direcional 9DBi - China) e PD872287163B111 (1 Gravador de DVD)”. Tais
objetos postais referem-se aos recibos de venda no 01357 e 01358 (e-fls. 46-48).
18.
Superada a preclusão, passa-se à analise probatória.
19.
Em primeira instância o contribuinte apresentou as seguintes notas fiscais:
NF-e
Data
NCM
Descrição do produto
Qtde./Un. R$ (un) R$ (total) e-fls.
000012323 20/12/2013 84717029 GRAVADOR DE DVD EXTERNO USB SAMSUNG
1,00 141,39
141,39
79
81733039 GAVETA P/ HD 3.5 EXTERNA USO ALUMINIO SATA MYMAX(MENC/35FS-S1)
10,00
34,01
340,13
85177029 ANTENA WIRELESS 9 DBI OMNI C/ BASE MAGNETIC A(MANT-2409A)
10,00
13,83
138,34
84733039 GAVETA P/ HD 2.5 EXTERNA USB3.0 O PRETA(MENC-X2531-BK)
10,00
23,12
231,16
84733039 GAVETA P/ HD 2.5 EXTERNA USB3.0 O PRATA(MENC-X2531-SL)
10,00
23,37
233,71
80
0041720
04/07/2014

20.
Como se vê, as notas fiscais juntadas aos autos (e-fls. 79-80), conforme salientado
na decisão de primeira instância, não comprovam a importação regular da mercadoria
estrangeira, apenas demonstram a compra no mercado interno. Verifica-se ainda que a compra do
“GRAVADOR DE DVD EXTERNO USB SAMSUNG” ocorreu em 20/12/2013, ou seja, oito
meses antes da retenção nos Correios em 08/2014 (e-fls. 3-4), o que não se afigura razoável.
Conforme consulta ao sítio dos Correios, o tempo máximo de guarda de mercadorias é de cento e
vinte dias1.
21.
Em recurso voluntário o recorrente reiterou as notas fiscais apresentadas em
primeira instância, apresentou comprovantes de arrecadação, dentre outros, e alegou,
inicialmente, que “adquiriu 10 (dez) antenas do estabelecimento comercial MYATECH IND
COM E SERV INFO LTDA, além de outros produtos, para futuras vendas” (e-fls. 98 e seg.).

1 Disponível em: <https://www.correios.com.br/receber/prazo-de-guarda>. Acesso em: 18 jul 2022.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.022 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720099/2015-26

22.
Assenta ainda que “adquiriu, a PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA
EMPRESA, e não esta, da SIR COMPUTADORES LTDA, 01 (um) gravador de DVD externo
USB Samsung, para uso pessoal e posteriormente (oito meses) decidiu-se pela venda. Uma das
antenas adquiridas, junto daquele gravador de DVD, foram enviados para clientes, pessoas
físicas, ambos comprados por eles”.
23.
Aduz que “Na sequência, quando a mercadoria já tinha sido enviada ao
destinatário pelos Correios, a Receita Federal apreendeu a antena Omni direcional 9DBi e o
gravador de DVD, sob a alegação de que não foram emitidas/envidas as notas fiscais
correspondentes”. (Grifo nosso).
24.
Por fim salienta que “estes 02 (dois) produtos foram vendidos para uma pessoa
física e, em um primeiro momento, o representante da Recorrente, Michael Douglas Correia
Pereira, sob a égide do artigo 97 da Resolução CGSN n°94, de 2011, não enviou as notas
fiscais, que seguem em anexo, pelos Correios, uma vez que o MEI está dispensado de emitir
nota fiscal para consumidor pessoa física”. (Grifo nosso)
25.
Equivoca-se o recorrente. Explico.
26.
As mercadorias foram apreendidas, conforme Termo de Retenção de Mercadorias
(e-fls. 3) “devido à constatação da falta de documentos fiscais que comprovem sua aquisição
legal”. Nesse sentido, a alegação de que por ser MEI estaria dispensado de emitir nota fiscal não
lhe socorre. O que se exigiu do recorrente, reitero, foi a comprovação de aquisição da mercadoria
comercializada.
27.
De igual forma, o fato de o produto ser vendido para pessoa física não dispensa a
comprovação de sua aquisição.
28.
Como se vê, o recorrente limitou-se a alegar e não apresentou documentação hábil
e idônea suficiente para comprovar a origem das mercadorias comercializadas.
29.
Nestes termos, superada a preclusão probatória e em razão de o contribuinte não
apresentar documentação comprobatória para desconstituir a acusação de comercialização de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, deve ser mantida a exclusão do Simples
Nacional.
Conclusão
30.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 273
DF CARF MF
Original